Tribunal: TJPA
Processo: 0001224-72.2018.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001224-72.2018.8.14.0067

APELANTE: DARIEL CUNHA DUTRA

ADVOGADO DATIVO: TONY HEBER RIBEIRO NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL – CRIME DO ART. 155, § 4º II DO CPB – READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO PATAMAR MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE VETORES DESFAVORÁVEIS QUE CREDENCIARAM O INCREMENTO DA PENA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 23 DO TJPA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INAPLICABILIDADE – BENEFÍCIO RECONHECIDO NO
DECISUM
GUERREADO – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – PENA DE 04 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO REQUER O REGIME SEMIABERTO
EX VI
ART. 33, § 2º, “B” DO CPB – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I –
In casu
, o juízo
a quo
aferiu a pena base em 04 anos e 03 meses de reclusão e 141 dias multa, considerando DESFAVORÁVEIS os moduladores judiciais da conduta social, motivos e circunstâncias do crime, agindo segundo entendimento da Súmula 23 do TJPA;

II -Oportuno observar que a confissão do apelante foi considerada no cálculo dosimétrico. Contudo, a agravante da reincidência preponderou, o que levou ao incremento da reprimenda em 1/8, ou seja, a pena provisória foi alicerçada em 04 anos e 09 meses de reclusão 158 dias multa, que se tornou definitiva em face da ausência de outras causa de modificação de pena;

III - Em sendo assim, restou satisfeito o binômio materialidade/autoria do crime, inviável a aplicação do princípio da insignificância, já que, de plano, não há como concluir pela inexpressividade do valor da
res furtiva
. Logo, irretocável a sentença que fixou a pena em patamar proporcional e razoável, atendendo às diretrizes dos artigos 59 e 68 do CP, bem como aplica regime prisional adequado (art. 33, § 2º, alínea “b” do CP), qual seja o SEMIABERTO;

IV - D
esta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu no evento criminoso, razão pela qual foi condenado a pena de
04 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 158 DIAS MULTA
, A RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS

V - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Belém, 09 de agosto de 2021.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

DARIEL CUNHA DUTRA,
não se conformando com a sentença que o condenou
às penas de
04 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 158 DIAS MULTA
, A RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS, c
omo incurso
nas sanções punitivas do artigo 155, § 4º, inciso II do CPB. Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Comarca de Mocajuba/PA.

A defesa pugnou pelo redimensionamento da pena-base a fim de que seja fixada no mínimo legal e a consequente alteração do regime de cumprimento da pena.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento.

Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Consta nos autos, que em 25.02.2018, o acusado subtraiu uma bomba d’agua da residência da vítima Maria Francilene Rodrigues Costa, a qual foi devolvida após o recorrente ter sido preso.

Devidamente processado, o recorrente
foi julgado e ao final condenados à pena de
04 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 158 DIAS MULTA
, A RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS, c
omo incurso
nas sanções punitivas do artigo 155, § 4º, inciso II do CPB. Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS TESES DEFENSIVAS

Prima facie, cumpre assentar que a fixação da pena é um "processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena) deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)" (NUCCI, Guilherme.
Código Penal

comentado. 10ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 393).

In casu
, o juízo
a quo
aferiu a pena base em 04 anos e 03 meses de reclusão e 141 dias multa, considerando DESFAVORÁVEIS os moduladores judiciais da conduta social, motivos e circunstâncias do crime
, agindo segundo entendimento da Sumula 23 do TJPA:

Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
".

Oportuno observar que a confissão do apelante foi considerada no cálculo dosimétrico. Contudo, a agravante da reincidência preponderou, o que levou ao incremento da reprimenda em 1/8, ou seja, a pena provisória foi alicerçada em 04 anos e 09 meses de reclusão 158 dias multa, que se tornou definitiva em face da ausência de outras causa de modificação de pena.

Cediço observar, que juízo agiu com moderação ao aplicar a reprimenda, a qual tangenciou a proporcionalidade e a razoabilidade, principalmente no
quantum
de diminuição da pena em face da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, restando confirmada através da certidão de antecedentes criminais (fls. 66).

Destarte, as razões do apelo defensivo, não se vislumbrou qualquer intercorrência que justificasse alterar o decisum nesse ponto, mantendo-se irretocável a pena aferida por ser razoável e proporcional ao delito.

Quanto ao pequeno valor do bem subtraído, o
princípio da insignificância ou bagatela originário do Direito Romano, funda-se no conhecido brocardo jurídico de
minimus non curat praetor
. Segundo tal princípio, o Direito Penal não deve preocupar-se com bagatelas, do mesmo modo que não podem ser admitidos tipos incriminadores que descrevam condutas incapazes de lesar o interesse protegido. Se a finalidade do tipo penal é tutelar um bem jurídico, sempre que a lesão for insignificante a ponto de se tornar incapaz de lesar o interesse protegido, não haverá adequação típica. É que no tipo não estão descritas condutas incapazes de ofender o bem tutelado, razão pela qual os danos de nenhuma monta devem ser considerados fatos atípicos. (Curso de Direito Penal, 12ª ed., São Paulo: Saraiva, 2007. p.11).

No presente caso, não houve reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, uma vez que não se trata de fato isolado na vida do réu, pois este foi considerado reincidente, contando contra ele condenações transitadas em julgado. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ESCALADA, NA FORMA TENTADA (ARTIGO
155
,
§ 4º
, INCISO
II
, C/C ARTIGO
14
, INCISO
II
, AMBOS DO
CÓDIGO PENAL
). PLEITEADA
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. ACUSADO REINCIDENTE. CONTUMÁCIA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. DELITO PRATICADO NA FORMA QUALIFICADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO INCOMPATÍVEL COM A REPRESSÃO QUE O CASO EXIGE. TIPICIDADE DA CONDUTA MANIFESTA
. CONDENAÇÃO MANTIDA. NO MAIS, ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA TAMBÉM INVIÁVEL. REGIME FECHADO QUE NÃO MERECE ALTERAÇÃO. RÉU COM CONDENAÇÕES PRETÉRITAS EM RAZÃO DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE NÃO SÃO TOTALMENTE FAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da insignificância ou bagatela, sabe-se, repousa na ideia de que não pode haver crime sem ofensa jurídica - nullum crimen sine iniuria -, e deve ser invocado quando verificada a inexpressividade de uma determinada lesão a um bem jurídico tutelado pelo ordenamento legal. No entanto, a contumácia do desrespeito do agente para com a lei e o patrimônio alheio revela a grande periculosidade social da ação e a alta reprovabilidade do comportamento deflagrado por aquele, o que impede a aplicação do princípio à hipótese. [...]. (TJSC, Apelação Criminal n. 0006289-23.2016.8.24.0008, de Blumenau, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. 16-03-2017). - grifei.

APELAÇÃO CRIMINAL ESTELIONATO (ART.
171
, CAPUT, DO
CP
). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO INVIÁVEL. [...] CONDENAÇÃO MANTIDA. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PELO RECONHECIMENTO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS DO ACUSADO QUE NÃO PERMITEM. REINCIDÊNCIA.
O princípio da insignificância não decorre de previsão legal, mas de entendimento doutrinário e jurisprudencial, que definiu como requisitos "a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (STF - HC 84.412/SP). Por isso, a sua aplicação deve ser precedida de criteriosa avaliação de todas as circunstâncias de fato e também daquelas concernentes à pessoa do agente, sob pena de se estimular a prática reiterada de furtos de pequeno valor. [...] (TJSC, Apelação Criminal (Réu Preso) n. 2012.064929-4, de São João Batista, rel. Des. Newton Varella Júnior, j. 26-03-2013). [...]. (TJSC, Apelação Criminal n. 2013.001113-7, de Blumenau, rel. Des. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, j. 07-05-2013).

Portanto, não se vislumbrando a reduzida reprovabilidade da conduta, não há como reconhecer a atipicidade material da conduta pelo princípio da insignificância [bagatela].

Em sendo assim, restou satisfeito o binômio materialidade/autoria do crime, inviável a aplicação do princípio da insignificância, já que, de plano, não há como concluir pela inexpressividade do valor da
res furtiva
. Logo, irretocável a sentença que fixou a pena em patamar proporcional e razoável, atendendo às diretrizes dos artigos 59 e 68 do CP, bem como aplica regime prisional adequado (art. 33, § 2º, alínea “b” do CP), qual seja o SEMIABERTO.

D
esta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu
DARIEL CUNHA DUTRA, condenado a
pena de
04 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 158 DIAS MULTA
, A RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS, c
omo incurso
nas sanções punitivas do artigo 155, § 4º, inciso II do CPB.

Ante o exposto, na esteira do douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 09 de agosto de 2021

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/08/2021